Tribunal: TJSP
Processo: 1032268-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo com pedido de tutela de urgência c.c. cobrança. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida, na forma devida. Recolhimento em valor substancialmente menor que o devido. Aplicação da penalidade de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo com pedido de tutela de urgência c.c. cobrança. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida, na forma devida. Recolhimento em valor substancialmente menor que o devido. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032268-15.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SAULO
OLIVER e SAULO OLIVER JUNIOR, é apelada EDNA DE OLIVEIRA QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032268-15.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1032268-15.2018.8.26.0114 – Campinas
Apelantes: Saulo Oliver Junior e Saulo Oliver
Apelada: Edna de Oliveira Queiroz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42306)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação de despejo com pedido de
tutela de urgência c.c. cobrança. Indeferimento
do pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida, na forma devida.
Recolhimento em valor substancialmente menor
que o devido. Aplicação da penalidade de
deserção, que impede o conhecimento das razões
recursais. Honorários advocatícios majorados,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Recurso não conhecido.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 205/213) interposta por
Saulo Oliver Junior e Saulo Oliver contra a sentença (fls. 188/190) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Campinas, que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo com pedido de
tutela de urgência c.c. cobrança, ajuizada contra eles por Edna de Oliveira
Queiroz. Inconformados, referidos réus pedem preliminarmente a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, tecem considerações a respeito
dos fatos e do andamento do processo. Dizem que não foram juntadas
planilhas de cálculos que originaram o valor principal e respectiva
pormenorização. Argumentam que não têm como discutir a nulidade da
citação do corréu Saulo Oliver, todavia, insurgem-se acerca da validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032268-15.2018.8.26.0114 -Voto no
3
citação do corréu Saulo Oliver Junior e, com isso, reclamam a nulidade de
referida. Objetivam e requerem, em suma, o acolhimento da nulidade
suscitada e, caso assim não se entenda, retornem os autos para instrução.
Postulam o provimento do recurso, nos termos que mencionam.
Por despacho antecedente, foi indeferido o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando-se a
regularização do recurso de apelação, com o recolhimento do preparo,
expressamente sob pena de deserção (fls. 250).
Processado o recurso, foi apresentada contraminuta
pela autora Edna de Oliveira Queiroz (fls. 219/225). Impugna o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o não
provimento do recurso.
É o relatório.
Diante da determinação constante do despacho de
fls. 250, os apelantes, então, peticionaram às fls. 259, juntando aos autos
comprovante de recolhimento do preparo recursal no importe de R$ 138,05,
equivalente a 5 Ufesps, valor mínimo previsto no artigo 4o, § 1o, da Lei no
11.608/2003.
Ocorre que, o valor recolhido pelos apelantes está
muito aquém do valor devido, vez que aplicável ao valor os termos do artigo
4o, inciso II e § 2o, de referida norma, ou seja, 4% sobre o valor da
condenação, que no presente caso, no valor singelo, sem considerar os
consectários legais que incidem sobre referido, restou atribuído em R$
16.650,98 (fls. 190).
Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032268-15.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Processo Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Regularmente intimados para recolhimento das
custas de preparo, consoante despacho exarado às fls. 250, os apelantes de
forma incompreensível recolheram apenas o valor mínimo (fls. 260/261),
dando ensejo à aplicação da deserção.
Certamente o recolhimento pelo valor mínimo de 5
UFESPs se deu com o nítido intuito de protelar ainda mais o recolhimento do
preparo recursal.
Dessa forma, nem há se falar em nova intimação
para complementação do preparo, vez que já oportunizado o recolhimento
quando do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 250), sendo certo que não há razões para o recolhimento pelo
valor mínimo previsto, como fizeram os apelantes.
A propósito, convém conferir os comentários de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição revista, ampliada e
atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881: Preparo. É um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no
pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que
impede o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, considerando-se a aplicação da
deserção como medida imperativa, o exame do mérito resta prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032268-15.2018.8.26.0114 -Voto no
5
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos termos do
que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.
Em que pese não alterada a sentença, e ainda que
diante do trabalho adicional em fase recursal com a apresentação de
contrarrazões, deixa-se de impor a majoração dos honorários advocatícios,
conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, eis
que já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) (fls. 190).
Posto isto, não se conhece da apelação.
Mario A. Silveira
Relator